Tribunal: STF
Processo: ARE 1511995
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO. Revisional de aposentadoria. Serventia não oficializada. Preposto. Escrevente. Pretensão de receber seus proventos de aposentadoria nos termos da Lei Estadual nº 10.393/70, com benefício inicial correspondente a 9,35 salários- mínimos. Sentença de improcedência do pedido. 1. Objeção. Sentença 'extra petita'. Não verificação. Julgado singular que observou adequadamente o primado da correlação. Preliminar repelida. 2. Mérito. Pretensão da autora consubstanciada na Lei Estadual nº 10.393/70 revogada pela Constituição superveniente. Inviabilidade de revisão do benefício inicial. Intelecção do art. 7º, inciso IV, da Constituição e Súmula Vinculante nº 04. Aplicação da superveniente Lei nº 10.416/2010. Ausência de afronta a direito adquirido. 3. As disposições da Lei 10.393/1970 não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, vez que, nos termos do artigo 7º, inc, IV, da CF, há expressa vedação de vinculação do salário- mínimo para qualquer fim. 4. Sentença mantida. Recurso não provido (doc. 7, p. 2).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXVI; 7°, VI; da mesma Carta.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    De início, ressalto que o Supremo Tribunal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Além disso, o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o precedente formado na ADI 4.420/SP, da relatoria do Ministro Marco Aurélio e redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, não confere direito adquirido referente à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo. Vejamos:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ESCREVENTE. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 14.016/2010. PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DA APOSENTADORIA DO INSTITUIDOR DA PENSÃO: IMPOSSIBILIDADE. A PENSÃO POR MORTE REGE-SE PELA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1.449.145 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2/4/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEI 14.016/2010 E LEI 10.393/1970 DO ESTADO DE SÃO PAULO. INDEXAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. II - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a preservação do direito adquirido não assegura a manutenção da indexação de benefício previdenciário ao salário mínimo conforme a Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, tampouco a perpetuidade de alíquota de contribuição previdenciária. III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.416.045 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 31/8/2023 — grifei).



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS DE SÃO PAULO. ADIs 4.291 e 4.429. 1. Não guarda relação de identidade estrita com as ADIs 4.291 e 4.429, Rel. Min. Marco Aurélio, ato do Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP, que determinou a atualização dos benefícios da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo conforme o INPC-IBGE, afastando a incidência de preceitos da Lei estadual nº 10.394/1970, que vinculam a correção ao salário mínimo. Precedente: Rcl 14.967, Rel. P/ o acórdão Min. Dias Toffoli. 2. Na mesma linha, a questão pertinente aos percentuais de contribuição dos beneficiários da referida Carteira não são alcançados pela coisa julgada dos paradigmas invocados, do que se extrai a impossibilidade de análise da matéria em sede de reclamação. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 20.861 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/6/2016 — grifei).



    Além disso, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reanálise do contexto fático-probatório dos autos — o que se mostra inviável ante o óbice da Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação local (Leis n. 10.393/1970 e n. 14.016/2010 do Estado de São Paulo), o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 280/STF. Com essa orientação, menciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionista de escrevente de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. 4. Aposentadoria. Cumprimento de requisitos. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Reajuste dos proventos com base no salário mínimo. Impossibilidade. Manutenção de alíquota de contribuição. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. 6. O STF, ao apreciar a ADI 4.420, não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo ou da manutenção da alíquota da contribuição previdenciária. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido (ARE 1.438.282 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6/11/2023 — grifei).



    Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REAJUSTE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.402.425 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5/5/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte sucumbente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator